Tribunal: TJDFT
Processo: 0704906-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR LICITAÇÃO PÚBLICA (LEI No 8.666/1993). ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECADÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI 8.666/93. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O negócio jurídico entabulado entre as partes originou-se a partir da realização de licitação pública, tendo a parte ré sagrado se vencedora do certame, consoante a lavratura de escritura pública de compra e venda acostada aos autos, quando, então, o adquirente se imitiu na posse do bem imóvel, surgindo a partir daí a referida data da actio nata. 1.1. Percebe-se que o adquirente comportou-se de maneira a demonstrar sua anuência com os termos contratuais e licitatórios, de outro modo, caso não tivesse anuído e/ou entendesse que houve violação de seu direito, deveria ter observado o prazo decadencial para a propositura da demanda. 1.2. Na espécie, tanto pela aplicação dos artigos 500 e 501, quanto do art. 178, ambos do Código Civil, tem-se que a pretensão veiculada na reconvenção encontra-se fulminada pela decadência.

2. O imóvel foi adquirido por meio de licitação pública e a relação estabelecida entre os contratantes é norteada pela Lei no 8.666/93. que, regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, instituindo as normas para licitações e contratos da Administração Pública. 2.1. No caso, não houve a ocorrência das hipóteses que autorizam a rescisão do contrato administrativo celebrado entre as partes, previstas nos artigos 77 e 78 da Lei das Licitações, além de não verificada qualquer irregularidade na aquisição do imóvel capaz de autorizar o Judiciário a decretar a rescisão contratual.

3. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.

5. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.

6. Sentença parcialmente reformada.